Tribunal: TJSP
Processo: 2245497-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS – Decisão interlocutória do magistrado singular que homologou o valor estimado pelo perito a título de honorários, fixando-os em R$ 9.460,00 – acerto – valor que não se mostra excessivo – a natureza e a complexidade da prova pericial devem ser averiguadas por ocasião da fixação dos honorários definitivos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - HONORÁRIOS PERICIAIS DEFINITIVOS – Decisão interlocutória do magistrado singular que homologou o valor estimado pelo perito a título de honorários, fixando-os em R$ 9.460,00 – acerto – valor que não se mostra excessivo – a natureza e a complexidade da prova pericial devem ser averiguadas por ocasião da fixação dos honorários definitivos – remuneração arbitrada que se mostra razoável, frente à complexidade da prova pericial a ser produzida, bem como às peculiaridades da causa - decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245497-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DERSA
- DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., são agravados ERCILIA SILVA,
JOSÉ DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES DE JESUS e MARIA DE ASSUNÇÃO
SHAINBUIK.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2245497-58.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. - DERSA
AGRAVADOS: ERCILIA DA SILVA E OUTROS
INTERESSADA: CARLA DE PAULA PETRONI
ORIGEM: 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 17.653
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO
-
HONORÁRIOS
PERICIAIS
DEFINITIVOS
Decisão interlocutória do magistrado
singular que homologou o valor estimado pelo perito a
título de honorários, fixando-os em R$ 9.460,00 acerto
valor que não se mostra excessivo
a natureza e a
complexidade da prova pericial devem ser averiguadas por
ocasião
da
fixação
dos
honorários
definitivos

remuneração arbitrada que se mostra razoável, frente à
complexidade da prova pericial a ser produzida, bem como
às peculiaridades da causa - decisão agravada mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A. - DERSA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo a quo (fls. 68/69) que, nos autos da “ação de
desapropriação por utilidade pública cc. pedido de
liminar” promovida pela agravante em face de ERCILIA DA
SILVA E OUTROS, fixou o valor dos honorários periciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
definitivos devidos pela expropriante em R$ 9.460,00
(nove mil, quatrocentos e sessenta reais), determinando,
por conseguinte, o seu depósito, no prazo de 10 dias.
Em suas razões (fls. 01/09), a agravante
defendeu que o valor dos honorários periciais arbitrados
pelo magistrado de primeiro grau seriam exorbitantes e
muito superiores àqueles fixados em casos semelhantes ao
ora analisado. Nesta linha, afirmou que não se teria
levado em conta o fato de se tratar de mera perícia
complementar, de modo que o montante arbitrado, por ir
de encontro aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não poderia prevalecer. Assim, ao
final, requereu o provimento do recurso, reformando-se o
r. decisum inquinado.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (art. 1.015, inciso I cc. arts.
1.016 e 1.017, do CPC/2015), sem que haja necessidade de
requisição de informações ao Juízo “a quo”, o agravo
comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
Voto
Insurge a DERSA contra a r. decisão de
primeiro grau que fixou o valor dos honorários periciais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
definitivos devidos pela expropriante em R$ 9.460,00
(nove mil, quatrocentos e sessenta reais), determinando,
por conseguinte, o seu depósito, no prazo de 10 dias.
Todavia, pelo que se colhe dos elementos
fático-probatórios coligidos aos autos, o recurso não
comporta acolhimento.
In
casu,
a
DERSA
DESENVOLVIMENTO
RODOVIÁRIO S/A ajuizou ação de desapropriação, nos
termos dos arts. 2o e 3o1, do Decreto-Lei no 3.365/41,
tendo por respaldo o Decreto Estadual no 52.730/2008,
pelo qual se declarou de utilidade pública, para fins de
implementação do “RODOANEL METROPOLITANO DE SÃO PAULO
TRECHO SUL”, determinado imóvel de propriedade dos ora
agravados, com área total registrada de 2.812,41 m2, e
avaliado em R$ 222.471,69 pela expropriante (fls.
109/113).
Com efeito, alegada a urgência e a
necessidade de imissão provisória na posse do imóvel
expropriando, o MM. Juiz “a quo” determinou a realização
de avaliação prévia do imóvel, nomeando, para tanto,
perito judicial (fls. 168/169).
Ato contínuo, o expert apresentou laudo
de avaliação prévia (fls. 365/386), no qual concluiu que
1 Art. 2o Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão
ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal
e Territórios.
Art. 3o Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de
caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão
promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou
contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
o valor da indenização total do imóvel (terreno +
construção
+
benfeitorias)
corresponderia
a
R$
343.057,94, com base para 04.2009.
Após a manifestação das partes, inclusive
com apresentação de parecer técnico divergente pela
expropriante (fls. 401/422), o Juízo de primeiro grau
houve por bem intimar o perito judicial para que este
confeccionasse o respectivo laudo definitivo, tendo
determinado, ainda, que as partes apresentassem quesitos
técnicos (fls. 451/452).
Com efeito, em sede de manifestação, o
perito judicial estimou seus honorários definitivos em
R$ 28.000,00 (fls. 464/467).
Inconformada com o valor estimado pelo
expert, a DERSA-autora apresentou impugnação (fls.
472/474), defendendo a “exorbitância do valor apresentado
pelo jurisperito”, em comparação ao quantum arbitrado em
casos análogos.
Destarte,
por
entender
que
não
lhe
caberia “impor valor do trabalho de profissional destacado”,
o Juízo “a quo” destituiu o perito judicial José Adrian
Patino Zorz, tendo, por conseguinte, nomeado a perita
Carla Petroni (fls. 519).
Ato seguinte, aceito o encargo, a perita
judicial estimou seus honorários em R$ 9.460,00 (fls.
528/529), tendo a expropriante, mais uma vez, se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
insurgido
contrária
aos
valores
estimados
(fls.
538/541).
O Juízo de primeiro grau, “considerando,
principalmente, o trabalho desenvolvido, o grau de complexidade, o tempo demandado, a necessidade de
deslocamentos, a natureza e a especialidade do expert
judicial, a qualidade e o alcance da perícia e o benefício
econômico pretendido com a demanda”, acolheu o quantum
arbitrado pela jurisperita (fls. 543/544), circunstancia
esta que, ao seu turno, deu ensejo à interposição do
presente agravo de instrumento (fls. 01/09).
Pois bem.
Valendo-se
das
palavras
do
eminente
processualista FREDIE DIDIER JR., “A prova pericial é aquela
pela qual a elucidação do fato se dá com o auxílio de um
perito,
especialista
em
determinado
campo
do
saber,
devidamente nomeado pelo juiz, que deve registrar sua opinião
técnica e científica no chamado laudo pericial que poderá
ser objeto de discussão pelas partes e seus assistentes
técnicos. Chama-se perícia, em alusão a qualificação e
aptidão do sujeito a quem esses exames são confiados”2.
Com
relação
ao
valor
dos
honorários
periciais, tem-se que este deve ser fixado levando-se em
consideração a natureza da causa e a complexidade da
perícia, dentro dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, tendo em conta, ainda, a fase processual
em que se encontra a demanda.
2 DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 4a Ed.,
Salvador: JusPODIVM, 2009, p. 223.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Registre-se,
neste
ponto,
que
o
arbitramento da remuneração do perito judicial é ato
privativo do juiz, o qual levará em consideração os
critérios aludidos, bem como o tempo, a especificidade
do trabalho a ser realizado, a condição financeira das
partes e o valor da causa.
No caso em comento, em que pese a
agravante sustentar a mera realização de “perícia
complementar”, o despacho de fls. 451/452 deixa claro
que, em verdade, se trata de confecção de laudo pericial
definitivo, atividade esta, portanto, mais complexa e
que demanda mais tempo por parte do profissional.
Ressalte-se, ainda, que o trabalho a ser
realizado pela perita nomeada não está adstrito, como
pretende fazer supor a recorrente, a uma mera avaliação
do laudo provisório confeccionado pelo perito anterior,
sendo, ao revés, imprescindível a realização de um novo
trabalho técnico com vistas a dirimir todas as dúvidas e
quesitos apresentados pelas partes. Na linha do quanto
afirmado pela expert em sua petição de fls. 560/561:
“(...) Também não se trata a perícia de mero
complementoda perícia anterior haja vista que
não há um consenso em relação ao laudo do
perito nomeado anteriormente. Ou seja, todo o
trabalho terá que ser refeito, incluindo
vistoria, pesquisa de mercado, laudos prévio
e definitivo, resposta a quesitos, bem como
todos os esclarecimentos necessários.
Vale lembrar que o imóvel avaliando trata-se
de uma gleba de terras situada em região erma
e distante. Além disso, por se tratar de
desapropriação
parcial,
prescindível
é
a
avaliação do todo e da parte. Ainda, a região

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
em estudo possui poucas ofertas (imóveis à
venda) o que dificulta mais ainda o trabalho.
Os honorários periciais brutos devem ser
estabelecidos tanto em função do grau de
dificuldade e da natureza da ação, como
também devem ser ponderados os aspectos
atinentes à responsabilidade profissional que
o Perito assume a cada prova pericial que
executa,
para
que
sejam
atendidas
as
expectativas do M.M. Juízo para a prolação de
sua sentença.
Neste sentido, o Regulamento de Honorários do
IBAPE/2019 estabelece satisfatoriamente os
honorários
profissionais,
ficando
representado neste não só a remuneração do
trabalho pessoal como também todos os custos
habituais, e todas as despesas diretas e
indiretas, inerentes ao trabalho técnico e à
manutenção
da
estrutura
material
e
profissional de suporte à sobrevivência pela
atividade (...)”.
Assim, considerando os esclarecimentos
ofertados
pela
perita
judicial,
bem
como
as
peculiaridades da presente demanda e a complexidade da
prova pericial a ser realizada, tem-se que o valor
arbitrado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 9.460,00)
se mostra razoável, apta a remunerar de forma justa o
trabalho a ser desenvolvido pelo jurisperito.
Em suma, o agravo de instrumento ora
interposto não comporta acolhimento, devendo, pois, ser
mantida o r. decisum de primeiro grau, tal como lançado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento interposto, de modo a MANTER a r. decisão
a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo “a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245497-58.2019.8.26.0000 -Voto no
9
quo”, por seus próprios e bem lançados fundamentos
jurídicos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR